Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704293-27.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO NUNES DE SOUZA, JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF (ID 62740296), que indeferiu o pedido de restituição do imóvel situado na Quadra 303, Conjunto 03, Lote 0018, Setor Residencial Oeste, São Sebastião/DF, cujo perdimento fora decretado em sentença condenatória na Ação Penal n. 0704934-83.2022.8.07.0012. Consta da petição inicial como requerentes Sérgio Nunes de Sousa e Jozicleia Rocha do Nascimento (CPF 012.786.641-81), proprietários do imóvel, conforme a escritura ID 62740293. No entanto, a procuração ID 62740289 foi outorgada por Jozikeily Rocha do Nascimento (CPF 016.594.021-23). Diante do exposto, intimem-se os advogados para regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR